Tribunal: TJMT
Processo: 1027707-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027707-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DE JESUS FILHO - CPF: 000.416.551-92 (PACIENTE), 4a Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ROSA DOS SANTOS - CPF: 047.856.261-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKOM ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.952.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISON MARCIANO MACHADO FILHO - CPF: 060.572.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN VINICIUS BUENOS AIRES - CPF: 061.839.701-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 038.059.361-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NETO FERREIRA SANTOS MATOS - CPF: 071.071.301-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PAULINO MACHADO - CPF: 029.997.401-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON SILVA ALVES DE SOUZA - CPF: 705.223.021-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GOMES BATISTA - CPF: 011.718.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA - CPF: 039.805.801-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RELMOS LEMES DA CUNHA - CPF: 039.544.721-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PAULO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 061.592.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LIMA LOURENCO SILVA - CPF: 104.157.901-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – FEITO COMPLEXO COM 21 DENUNCIADOS – DECLINIO DE COMPETÊNCIA – ATUAÇÃO DE DIVERSOS CAUSÍDICOS - RECUSA DO PACIENTE EM APRESENTAR A RESPOSTA À ACUSAÇÃO SEM ANTES TER ACESSO ÀS PROVAS PERICIAIS COLHIDAS EM AÇÃO CAUTELAR - NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA A JUNTADA DOS DOCUMENTOS E POSTERIOR REABERTURA DE VISTA PARA O OFERECIMENTO DA DEFESA PRELIMINAR E COMPLEMENTAÇÃO DAS DEMAIS PEÇAS DEFENSIVAS

OFERECIDAS PELOS CORRÉUS – ELASTÉRIO CAUSADO PELA DEFESA SEM QUALQUER DESÍDIA OU INÉRCIA ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO – ORDEM
DENEGADA, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Não se mostra como injustificado o

excesso

de
prazo
para o recebimento da denúncia a legitimar a concessão do
writ,
quando não tenha origem em desídia ou morosidade judiciária, e a
defesa

do paciente tenha concorrido para
demora
na tramitação de feito
complexo
, que envolve elevado número de réus. O
feito conta com 21 denunciados, advogados diferentes, necessidade de declínio de competência e de realização de várias diligências, sendo que o próprio paciente exigiu a juntada de material colhido em ação cautelar (durante investigações) para, somente depois, apresentar a Resposta à Acusação, sob pena de cerceamento de defesa. Embora impertinente a alegativa (eis que garantido o contraditório postergado para a fase judicial), os pedidos foram deferidos, impondo-se a necessidade de dilação e reabertura dos prazos para o oferecimento da defesa preliminar, e também para a complementação das respostas à acusação já apresentadas pelos corréus,
o que gera, inexoravelmente, um ritmo menos célere na marcha processual, sem culpa atribuível ao Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANTONIO CEZAR DE JESUS FILHO
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direto da 4a Vara Criminal da comarca de Cáceres/MT.

Em suma, o Impetrante narra que o paciente está preso desde
11/01/2023
, pela prática, em tese, dos crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas
(arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Requer
seja revogada a prisão
do paciente, porque transcorridos
mais de 10 meses desde a custódia
, a
denúncia sequer foi recebida
, embora oferecida em março/2023.

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id. 192104661).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 135787081).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 193812676):

“HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LIMINAR INDEFERIDA – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INFORMAÇÕES JUNTADAS PELA AUTORIDADE COATORA DÃO CONTA DE QUE A DENÚNCIA JÁ FOI RECEBIDA – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE CAUSADA PELA AUTORIDADE COATORA – PROCESSO COMPLEXO, COM 21 (VINTE E UM) RÉUS E DIVERSAS DILIGÊNCIAS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
ANTONIO CEZAR DE JESUS FILHO
está respondendo a ação penal n. processo 1000039-50.2023.811.0047, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33,
caput
, c/c artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

E sem delongas, após prestados os informes judiciais e, também, com o parecer da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

Tão logo oferecida a denúncia (09/03/2023), o Magistrado impulsionou o feito determinando a notificação dos
21 réus
para apresentar a resposta à acusação.

Na sequência, restou negativa a notificação de 5 acusados, mas pelo menos 11 réus
apresentaram a defesa prévia.

Em consulta aos autos de origem bem como de acordo com os informes judiciais, vejo que a Defesa do paciente peticionou (25/04/2023) alegando a impossibilidade de oferecer Resposta à Acusação e invocando
cerceamento de defesa,
já que não tinha acesso à integralidade das provas
inquisitoriais
referente aos dados das medidas cautelares de quebra de sigilo telemático e de comunicações;
pugnou, pois pela juntada dos laudos e relatórios investigativos para que, só então, apresentasse a defesa prévia.

O Magistrado, abriu vista ao MP, e após manifestação desfavorável, a defesa novamente, requereu acesso às provas inquisitoriais.

Em 06/06/2023 foi declinada a competência
para a 4a Vara Criminal de Cáceres/MT e, em 12/06/2023, houve nova manifestação do MP, pelo indeferimento o pedido da Defesa e pela imediata apresentação da Resposta à Acusação.

Em 07/07/2023, o d. Magistrado rejeitou a alegação de cerceamento de Defesa
para apresentar a resposta à acusação, e explicou-lhe que todos os documentos seriam apresentados ao longo da instrução criminal, destacando, ainda, que
“o cumprimento das medidas determinadas no bojo representação pela interceptação telefônica e quebra de dados telefônico n° 1000869-84.2021.811.0047 não prejudica o devido exercício do contraditório e ampla defesa, notadamente por se tratar de cautelar sigilosa em que será resguardado o contraditório diferido, bem como não será proferida eventual sentença sem que as defesa tenham acesso à totalidade dos dados das diligências realizadas nos autos da medida cautelar”

No mais, disse também que as mídias constantes nos Autos da Cautelar n. 1000869-84.2021.8.11.0047, estavam disponibilizadas desde 26/09/2022 e também estavam disponíveis para acesso conforme certificado pela Secretaria do Juízo da 4a Vara Criminal.

Determinou, então, a intimação do Impetrante para apresentar a Resposta à Acusação, no prazo legal.

Novamente (em 26/07/2023), o d. advogado
recusou-se a apresentar a Defesa
e alegou que
os documentos disponíveis não estavam na sua totalidade nos autos e
links
, da
Cautelar n. 1000869-84.2021.8.11.0047

Em 17/08/2023, então, o d. Magistrado determinou que a POLITEC juntasse todos os laudos e mídias descritos na decisão de ID.
126272831 (autos de origem) e, também determinou a intimação do d. Impetrante para que apresentasse a Resposta à Acusação
“
sob pena de configurar abandono do processo e aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP”
.

O causídico, então, em 21/08/2023, interpôs Embargos de declaração pugnando pela “dilação do prazo para que defesa prévia fosse apresentada após a juntadas dos documentos”.

E assim,

depois de apresentadas as contrarrazões do MP e realizadas outras tantas diligências necessárias para o normal andamento do feito (já que além do paciente, existem 20 outros denunciados), o Magistrado
a quo
, em 09/11/023, reconsiderou em parte a decisão e acolheu os aclaratórios para
reabrir o prazo para apresentação da resposta à acusação do paciente ressaltando, novamente, que a ausência dos laudos e relatórios da Politec, naquela fase processual, não impediria o oferecimento da Defesa prévia até porque, aquele, não seria o momento para se exaurir matéria meritória, e os documentos (se existentes) seriam levados aos autos durante a instrução criminal e então, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderiam ser questionados e discutidos.

Na oportunidade, o Magistrado autorizou, também, a complementação das respostas à acusação já apresentadas pelos demais corréus, em respeito ao contraditório
, tudo dentro do prazo legal. ”

Atualmente, o feito já está instruído com as mídias requeridas pelo paciente, e finalmente, em 04/12/23, o paciente apresentou a Defesa Preliminar e, quanto a ela, o MP já se manifestou.

No mais, pelo que vejo, a ação penal foi desmembrada em relação a 5 foragidos
, e em 22/01/2024,
a d. Defensoria Pública Estadual apresentou a Defesa Prévia do denunciado Raimundo Santos (preso recentemente).

E, sendo assim,
c.v
, não vejo como atribuir qualquer tipo de culpa ou inércia ao Magistrado, diante da demora no trâmite processual.

Trata-se, evidentemente de feito complexo, envolvendo múltiplos denunciados (friso: 21), com abertura e reabertura de prazos para patronos distintos (pedido, aliás, feito pelo Impetrante em várias petições e também em embargos de declaração), necessidade de diligências e juntada de laudos e mídias relativas à investigação (também requeridas pelo Impetrante), intimação de alguns acusados por edital, renúncia de advogados e nomeação de dativos, e desmembramento em relação a alguns réus foragidos.

Não há nada nos autos a indicar que o Magistrado esteja sendo desidioso na condução da ação penal, mas, ao contrário, como já afirmado em sede de liminar, foi muito zeloso e bastante flexível com os pedidos até agora apresentados pelo paciente.

Aliás, a recusa em apresentar a resposta à acusação com enfoque
no “cerceamento de defesa” antes da juntada das perícias realizadas pela Politec não tem nenhuma pertinência porque, por medidas serem de natureza cautelar (incompatíveis com a prévia ciência do agente), autorizam o contraditório diferido para a fase judicial, permitindo, inclusive, manifestação da defesa antes da apresentação das alegações finais, mesmo na hipótese de juntada tardia.

No mais, é sempre bom destacar que a análise de possível ocorrência
de excesso de prazo
se orienta pelo princípio da razoabilidade e assim, o efetivo excesso não é constatado pela simples soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as
peculiaridades
,
dificuldades
,
percalços
, de
cada caso concreto e, neste caso,
c.v
, para além das várias diligências envolvendo os 21 réus, parece-me que a Defesa do paciente também deu causa para a demora do recebimento da denúncia ao exigir provas periciais das quais tinha pleno conhecimento que seriam apresentadas ao longo da instrução criminal e amplamente debatidas em momento apropriado.

A respeito:

“O simples fato de o procedimento referente à quebra do sigilo telefônico haver sido disponibilizado após o oferecimento da defesa prévia não acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque se assegurou aos recorrentes o direito de se manifestar sobre as provas decorrentes da medida, e, inclusive, de requerer a reinquirição de qualquer testemunha, garantindo-se, assim, o adequado exercício do contraditório.” (STJ, RHC 102306/ES). “O contraditório postergado/diferido autoriza a parte que não concordar com as provas contestá-la e contrapô-la em juízo” (TJMT, HC N.U 1010310-02.2022.8.11.0000), inclusive com aditamento do rol de testemunhas. (N.U 1020249-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

E sobre os prazos processuais:

“Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”. (N.U 1001282-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022)

“9. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 10. Na espécie, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (14), com advogados distintos, extenso número de testemunhas, com interceptações telefônicas e extenso trabalho investigativo, além da necessidade de análise de pleitos incidentais de revogação das prisões preventivas, tudo a contribuir para demora na marcha processual. (...)AgRg no HC 725.077/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024